Tribunal: TJMT
Processo: 0009449-22.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009449-22.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL - CNPJ: 00.454.303/0001-84 (APELANTE), WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR - CPF: 854.812.461-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SUPRESSÃO – ATO DE EFEITO CONCRETO - TERMO INICIAL PUBLICAÇÃO DA LEI COMPMENTEAT N.155- DECURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1-A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando houver redução de vantagem remuneratória devida a servidor público, configura-se a prestação de trato sucessivo, cuja lesão se renova mês a mês, enquanto que a supressão de vantagem, ou dos proventos de servidor público, refere-se à prescrição do próprio direito de ação, não se configurando uma relação de trato sucessivo, pois a referida supressão constitui-se ato único, de efeitos concretos e permanentes, que não se renova mês a mês.[...]VII. Agravo interno improvido.( AgInt no AREsp 1601680/PB , Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 16/09/2020.

2-A supressão de gratificação, vantagem ou benefício percebidos por servidor público ora substituídos, por se tratar de ato único de efeito concreto, ocorreu em 2004, quando da publicação da Lei Complementar n.155/2004,

3-Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida, sendo submetido ao prazo da prescrição quinquenal.

4- Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária n. 0009449-22.2013.8.11.0041, que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito.

O Apelante alega que não houve prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas devidas, de acordo com a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a matéria é caracterizada como de trato sucessivo.

Aduz que houve desconsideração à Súmula 443 do STF, o que impediu o devido julgamento quando à procedência do direito do Apelado.

Sustenta que houve, também, desconsideração ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma vez que o pedido de reconhecimento advindo da parte Apelante não se encontra prescrito.

Ao final, pede pelo provimento do Recurso (id. 118505585).

Em suas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO arguiu em sede de preliminar de ilegitimidade extraordinária, para propor a presente demanda e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo (id. 118505592).

A Procuradoria Geral de Justiça optou por não se manifestar quanto ao mérito (id. 118852985).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso invoca preliminar de ilegitimidade da entidade sindical, para propor a demanda.

É sabido que, os sindicatos ostentam
legitimatio ad causam
para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representa, como dispõe o art. 8o, III, da CF.

Trata-se de legitimação extraordinária que decorre da titularidade da ação para a defesa de direito alheio, cognominada de "substituição processual".

Esse instituto está implícito no art. 5o, LXX, da Carta Constitucional, que conferiu legitimidade ativa a diversas entidades para agir em juízo na defesa do direito de seus filiados.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade ampla do sindicato de agir como substituto processual nas ações em que atua na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, inclusive para liquidação e execução dos créditos reconhecidos aos seus integrantes, sendo prescindível, qualquer autorização dos substituídos,
in verbis:.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I –
A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade ampla do sindicato de agir como substituto processual nas ações em que atua na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, inclusive para liquidação e execução dos créditos reconhecidos aos seus integrantes.
Precedentes. II - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015).(STF - RE: 1380335 MA, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 10/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 13-10-2022 PUBLIC 14-10-2022).

Assim, o fato de o Sindicato haver ajuizado a ação sem a expressa autorização de todos os seus sindicalizados não induz ao reconhecimento de sua ilegitimidade ativa, porquanto há muito o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os sindicatos possuem natureza extraordinária e, desse modo, atuam como substitutos processuais, sendo dispensado nesse caso expressa autorização dos seus filiados ou até mesmo relação nominal para o ajuizamento de ação na defesa dos seus interesses individuais ou coletivos.

Assim,
REJEITO
a preliminar de
ilegitimidade ativa.

O recurso visa a reforma da sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Irresignado com desfecho da lide, a entidade sindical interpôs apelo, requerendo a reforma da sentença, ao argumento que, como se trata de prestação de trato sucessivo, renova-se mês a mês, de modo que não há que se falar em prescrição de fundo de direito.

Consta dos autos, que o SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com ação ordinária em face do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo o pagamento dos valores pagos a menor em razão de progressão funcional dos substituídos processualmente.

Narra que em 1999 foi realizado o concurso público para a contratação de efetivo para o quadro da Polícia Judiciária Civil, contemplando vagas para o cargo de escrivão de polícia de investidura temporária, sendo que as nomeações ocorreram de 15/09/2000 a 18/01/2002.

Ressalta que a classe de “investidura temporária” que era contemplada pela LC no 20/1992 e pela LC no 72/2000, foi extinta pela LC no 155/2004, sendo que a partir de 2004 os escrivães deveriam integrar inicialmente a classe “A”, desconsiderando o tempo de serviço já prestado na classe de investidura temporária.

E ainda, que os escrivães nomeados no concurso de 1999 foram obrigados a permanecer mais tempo que o exigido em lei na Classe “A”, tendo em vista que a LC no 155/2004 não comtemplou mais a existência da classe de “investidura temporária”.

Pondera que a reestruturação de classes impõe o reenquadramento justo dos funcionários atingidos pela mudança legal, pautado na correta contagem de tempo de serviço já prestado, o que não foi observado no caso dos substituídos processualmente.

Assim, afirma que ao contrário do consignado pelo Magistrado não há se falar em prescrição de fundo de direito, pois é “inconteste que o direito aqui discutido é de trato sucessivo, pois de ano em ano, de progressão em progressão os requerentes estão sendo lesionados do seu direito adquirido em 2004 e até hoje no ano de 2020, o fato”, não foi implementado, de modo que não há se falar em prescrição de fundo de direito.

O Decreto-lei n. 20.910/32 regula a prescrição contra a Fazenda Pública, dispondo em seu art. 1o:

"Art. Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

O saudoso Ministro Moreira Alves, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 377.743 no que se refere a diferença entre a prescrição do fundo do direito e a prescrição de parcela de trato sucessivo:

"Fundo de direito é a expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos as modificações, que se admitem em relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificação, reenquadramento, direito a adicionais por tipo de serviço, direito a gratificação por prestação de serviço especial, etc.

A pretensão do fundo de direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito de receber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera conseqüência daquele, e sua pretensão, que diz respeito ao quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano), conforme a periodicidade em que é devido o seu pagamento e, por isso, se restringe as prestações vencidas, há mais de cinco anos".

No caso em apreço, a relação jurídica em discussão não é trato sucessivo.

Isso porque, a supressão de gratificação, vantagem ou benefício percebidos por servidor público ora substituídos, por se tratar de ato único de efeito concreto, ocorreu em 2004, quando da publicação da Lei Complementar n.155/2004, que reestruturou a carreira dos servidores, conforme dito pelo próprio entidade Apelante.

No entanto, o Sindicato somente ajuizou a ação ordinário requerendo o reconhecimento do direito à progressão funcional de seus substituídos e, com isso, o pagamento dos valores retroativos pagos a menor em razão da não observância do tempo de serviço prestado pelos escrivães de polícia na classe de "investidura temporária" para fins de progressão funcional em
07/03/2013
, ou seja, (9) nove anos, depois do termo inicial prescricional.

Nesse sentido é a jurisprudência da
Corte de Justiça:

SERVIDOR PÚBLICO. REESTABELECIMENTO DE VANTAGEM. APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA.
1. Hipótese de supressão de vantagem de servidor pelo ato de aposentadoria. Inaplicabilidade do Tema 1.017/STJ.
2. "
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em se tratando de ato de efeito concreto que suprimiu vantagem recebida pelo servidor, a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da sua publicação, não havendo falar em relação de trato sucessivo na espécie" ( AgInt no REsp 1874802/CE , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/11/2020).
3. Agravo interno não provido.( AgInt no AREsp 1783189/SP , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.[...]3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito nos casos de supressão de gratificação, vantagem ou benefício percebidos por servidor público, por se tratar de ato único de efeito concreto.
4. Hipótese em que, cessada a designação para o cargo entre os anos de 1996 e 1997 e, sendo ajuizada ação somente em 2007, encontrase caracterizada a prescrição do próprio fundo de direito, evidenciando-se, assim, a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.5. Agravo interno desprovido.
( AgInt no AREsp 1358158/SC , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 11/06/2021).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. OFENSA AO ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. ALEGADA PRESCRIÇÃO, EM FACE DA SUPRESSÃO INTEGRAL DA VANTAGEM. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de cobrança c/c obrigação de fazer, proposta por policial militar estadual, em desfavor do Estado da Paraíba, objetivando a condenação do réu ao pagamento de diferença de gratificação de insalubridade, aplicando o percentual de 20% sobre o soldo do autor, desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento do feito, com os acréscimos legais, bem como a condenação à obrigação de fazer, com a inclusão do aludido percentual em folha de pagamento.
III. O Tribunal de origem afastou a prejudicial de prescrição do direito de ação, ao fundamento de que "era entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que a pretensão de servidor em
receber as diferenças remuneratórias caracterizava natureza sucessiva".
IV.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando houver redução de vantagem remuneratória devida a servidor público, configura-se a prestação de trato sucessivo, cuja lesão se renova mês a mês, enquanto que a supressão de vantagem, ou dos proventos de servidor público, refere-se à prescrição do próprio direito de ação, não se configurando uma relação de trato sucessivo, pois a referida supressão constitui-se ato único, de efeitos concretos e permanentes, que não se renova mês a mês.
[...]VII. Agravo interno improvido.
( AgInt no AREsp 1601680/PB , Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 16/09/2020.

Conclui-se, portanto, que transcorrido mais de 5 (cinco) anos entre o ato de enquadramento e a propositura da ação, imperioso é o reconhecimento da prescrição quinquenal para pretensão de adequado enquadramento.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024